Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009189-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), LETICIA SOARES RIBEIRO - CPF: 040.227.031-21 (ADVOGADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO DAS PASSAGEIRAS. 10 HORAS APOS O VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. REAJUSTE DA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 31 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada o motivo de força maior que resultou no cancelamento do voo inicialmente contratado pelas Autoras, tendo este sido realocado em outro voo que ocasionou em um atraso ao seu destino final de aproximadamente 31 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1009189-62.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Raquel Martens Menegol

Bruna Martens Menegol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada consumidora, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

b)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (hospedagem) no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
”

No presente caso, as Reclamantes, ora Recorridas, adquiriram passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta entre Cuiabá-MT e Balneário Camboriú/SC. A partida estava marcada para o dia 26/12/2023, com saída às 02h05min, e incluía uma conexão em Campinas às 06h10min, com chegada prevista em Balneário Camboriú às 07h25min do mesmo dia.

No entanto, o voo que deveria sair às 02h05min foi atrasado para as 13h08min do mesmo dia e ocorreu a bordo da aeronave E195AR, ou seja, mais de 10 horas após o horário originalmente previsto e em uma outra aeronave. Devido a essa alteração, as reclamantes perderam uma diária previamente paga, que estava reservada para o dia 26/12/2023. Pois, chegaram à cidade de Balneário Camboriú/SC somente às 14h31min do dia 27/12/2023, aproximadamente 31 horas após a chegada prevista na compra original, que era às 07h25min do dia 26/12/2023.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de força maior, por readequação da malha aérea e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o referido atraso, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, o transportador não se exime do dever de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas autoras, pois a empresa aérea forneceu hospedagem e alimentação na conexão, na cidade de Campinas/SP, fato que deve ser consideração para fins de fixação do valor da indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada Reclamante
. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais, já recolhidas, e, honorários advocatícios por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024